Tribunal: TJMT
Processo: 1001797-18.2017.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001797-18.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EVELIN FRITSCHE LIMBERGER - CPF: 066.513.709-52 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), HELMUTHE FRITSCHE - CPF: 119.998.539-20 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LARISSA HERNANDES ZANETTI - CPF: 281.870.228-33 (RECORRIDO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), FLAVIO ALMEIDA GONCALVES - CPF: 937.983.421-72 (ADVOGADO), SAI - SERVIÇO DE ATENDIMENTO IMEDIATO - JEC (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE Evelin Fritsche Limberger E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE Helmuthe Fritsche

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INSURGÊNCIA DOS RECLAMANTES – CONTUMÁCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO COM RELAÇÃO AO RECORRENTE HELMUTHE – INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO – CABIMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PARA DESCONSTITUIR ACORDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não comparecendo à parte autora na audiência de conciliação, a extinção do processo é medida que se impõe, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95. Por consequência, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, com relação ao reclamante Helmuthe Fritsche.

2. Demonstrado o interesse processual da recorrente Evelin, pois apesar de ter sido homologado o acordo, é permitido discutir acerca dos fatos, desde que o acordante comprove a existência de dolo, coação ou erro essencial, conforme previsto no art. 849 do Código Civil.

3. Assim, deve ser desconstituída a sentença, pela qual foi declarada a ausência de interesse processual, e determinado o retorno do feito à origem para regular processamento.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Evelin Fritsche Limberger
e
Helmuthe Fritsche
em face de sentença, pela qual foi declarada, de ofício, a ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a pretensão de declaração de nulidade de ato administrativo, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC.

Os recorrentes requerem a desconstituição da sentença, para que seja determinado o regular processamento do feito para julgamento do mérito da demanda.

Apesar de intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024